Tribunal: STF
Processo: ARE 1357839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, é assente na jurisprudência do STF que a garantia do direito adquirido não impede a modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público. Assim, é perfeitamente possível a modificação de gratificações ou dos critérios do cálculo da remuneração, desde que não implique diminuição do quantum percebido pelo servidor , em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    Nos termos expostos pela autarquia recorrida "a mesma lei que reduziu o valor da Gratificação Complementar, por meio do desconto denominado 'ajuste de gratificação' também concedeu reajuste salarial na mesma proporção para os servidores alcançados pela norma, o que assegurou que não ocorresse redução no total da remuneração percebida pelos mesmos"



    (...)



    Frise-se que a absorção de gratificação por lei posterior que majora os vencimentos, como se deu no caso presente, não ofende o direito adquirido ou a irredutibilidade de vencimentos, mormente quando preserva o valor final percebido pelo servidor público. Nesse sentido:



    (...)



    Registre-se também que não há ofensa ao princípio da isonomia, nos termos do entendimento prolatado pela ilustre julgadora. Isso porque, consoante teor da Súmula Vinculante nº 37, o Poder Judiciário, que não tem como função precípua a edição de leis, não pode conceder, sob fundamento de isonomia, a extensão, por via jurisdicional, a outros servidores estaduais, de vantagens pecuniárias que foram outorgadas, por ato normativo próprio a certos servidores, segundo a sua lotação.



    (...)



    Dessa maneira, não merece reforma a sentença, porquanto a norma prevista pelo § 2º do artigo 6º da Lei n°. 20.748/2013 não padece de inconstitucionalidade material, eis que atende aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e da isonomia.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente